Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700107-02.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCILON RODRIGUES DA FRANCA IMPETRANTE: JOCILON RODRIGUES DA FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Ao ler a decisão atacada (ID: 22438405), há informação de que o paciente violou, por mais de uma vez, a área de monitoramento da tornozeleira eletrônica de que faz a uso. Tal informação, no entanto, não encontra eco nas razões do writ, uma vez que o impetrante fez constar que o paciente violou tal área apenas por uma única vez. Lado outro, há notícia de que o paciente foi denunciado por homicídio qualificado e de que a sua liberdade provisória teria sido concedida, mediante o cumprimento de determinadas condições, as quais não foram integralmente declinadas na espécie. Pouco se sabe, portanto, a respeito dos fatos pelos quais o réu estaria sendo processado criminalmente ou sobre os reais motivos da decretação da sua custódia cautelar. O habeas corpus está mal instruído. Nesse quadro, faculto ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o presente habeas corpus, sob pena de inadmissão. I. Brasília, 8 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador